Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602512-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
02/02/2024
Número: 0602512-82.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/11/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - Manoel Luciano de Andrade -
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MANOEL LUCIANO DE ANDRADE (EMBARGANTE)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43798311
31/01/2024
16:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.160

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602512-
82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: MANOEL LUCIANO DE ANDRADE
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO. CONHECIMENTO DOS
DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
D E V O L U Ç Ã O D E V A L O R E S A O
TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE.
D O C U M E N T O S I N S U F I C I E N T E S .
P E R M A N Ê N C I A
D A S
IRREGULARIDADES ENSEJADORAS DA
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
RECURSOS AO ERÁRIO EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de
d o c u m e n t o s q u a n d o a p a r t e f o i
Num. 43798311 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116162307000000042755778
Número do documento: 24013116162307000000042755778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2024 14:05:24

anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.

3. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público. In casu, os documentos juntados
não afastam as irregularidades ensejadoras
da determinação de restituição de valores
ao Tesouro Nacional.

4. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão.

5. Os embargos de declaração não são a
via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/01/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MANOEL LUCIANO DE
ANDRADE (id. 43769732) contra o acórdão (id. 43763893) que julgou desaprovadas as
contas, determinando recolhimento ao Tesouro Nacional.

O embargante sustenta a subsistência de omissão no julgado, argumentando
Num. 43798311 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116162307000000042755778
Número do documento: 24013116162307000000042755778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2024 14:05:24

que não foi enfrentado todos os argumentos/documentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado.

Aduz que houve omissão em relação aos extratos da conta bancária dos
recursos do FEFC, os quais demonstram a movimentação financeira de remuneração do
pessoal, estando estes em concordância com os contratos de prestação de serviço, o que
comprova a regularidade das despesas e possibilitou o controle e fiscalização das contas
pela Justiça Eleitoral.

Afirma que “cada pessoal que trabalhou na campanha recebeu com base na
atividade exercida, horas trabalhadas e período de atividade, de forma proporcional (...),
que foi pago de forma proporcional para cada prestador de serviço, sendo considerado a
atividade prestada, a quantidade de dias e horas trabalhadas (conforme nota explicativa,
contratos e comprovantes de pagamento anexo as contas). Portanto, não há de se falar
em discrepância injustificada , uma vez que houve exercício de funções diferentes, em
dias e horários diversos.”

Alega, ainda, a omissão ao deixar de se pronunciar quanto ao parecer do
Órgão Ministerial (id. 43721821), o qual opinou pela aprovação com ressalvas.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de suprir as
omissões apontadas e aprovar as contas prestadas, ainda que com ressalvas, e afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil ), ou ainda para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.

Na espécie, o embargante argumenta que o julgado encontra-se eivado de
omissão, tendo em vista que não enfrentou teses trazidas pela defesa, eis que não se
manifestou acerca dos extratos da conta bancária dos recursos do FEFC, os quais
demonstram a movimentação financeira de remuneração do pessoal.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que
o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
Num. 43798311 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116162307000000042755778
Número do documento: 24013116162307000000042755778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2024 14:05:24

relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de
ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar
algum desses pontos, ocorre a omissão.

Pois bem.

Na hipótese em análise, o Embargante argumenta omissão em relação à
documentação apresentada para sanar a inconsistência no tocante às despesas
realizadas com FEFC.

Entretanto, o Acórdão embargado manifestou-se expressamente quanto às
razões que levaram à conclusão pelo julgamento das contas como desaprovadas, apesar
de não mencionar expressamente os extratos, confira-se:

Em contrapartida, na seguinte inconsistência (“c”), em que foi observado variação de valores
em contratos que constam o mesmo período e o mesmo cargo, motivo pelo qual foram
requeridas informações sobre os critérios de remuneração do pessoal contratado.

Devidamente intimado, o prestador aduziu que se trata de mero erro de digitação, visto que
foi utilizado o mesmo modelo de contrato para todos, mas que o valor foi calculado de
acordo com os dias efetivamente trabalhados. Ressalta ainda que tal irregularidade foi
sanada em sede de retificadora.

[...]

No entanto, conforme já explicitado acima, tal justificativa não prospera.

É ônus que recai sobre aquele que emprega recursos públicos a adequada comprovação
dos gastos efetivados, mediante apresentação da documentação na forma e no prazo
exigidos pela legislação de regência, no caso os já citados art. 35, § 12, e art. 60, § 2º,
ambos da Resolução TSE 23.607/2019.

O preenchimento correto e adequado do instrumento do contrato, quando dispensada a
emissão de nota fiscal, é requisito essencial à regularidade da despesa, não sendo aceitas
meras declarações do prestador de contas ou do fornecedor em sentido contrário ao quanto
avençado por escrito.

Em recente julgamento, esta Corte assentou o entendimento que “a ausência de diferença
substancial no trabalho desempenhado pelos cabos eleitorais que justifique a discrepância
remuneratória com relação aos demais contratados para a mesma função implica a
malversação dos recursos de campanha”, bem como reforçou entendimento anterior no
sentido de que “a Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto de campanha
obedece à finalidade declarada ou é antieconômico” (PCE 060266093, Relª. Desª. Claudia
Cristina Cristofani, j. 05/09/2023).

Em outro caso similar, em processo também de minha Relatoria, este Regional fixou o
entendimento de que “a observância da forma prevista na legislação de regência para a
comprovação de despesas é ônus que recai sobre o prestador de contas, não podendo ser
presumida a regularidade dos gastos pela Justiça Eleitoral a partir de elementos ausentes
da documentação apresentada” (ED-PCE 060277517, j. 13/09/2023).

Dessa forma, não se considera plausível a justificativa, assentada unicamente na alegação
unilateral do candidato, de que houve erro no preenchimento dos contratos, ou de que “tem
Num. 43798311 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116162307000000042755778
Número do documento: 24013116162307000000042755778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2024 14:05:24

pouca prática com informática”.

É de se ressaltar que a campanha contou com assessoria contábil e jurídica, pagas pelo
partido, conforme nota explicativa de id. 43214808, não podendo ser aceita como
justificativa o pouco conhecimento do candidato assessorado.

Destaca-se que somente os extratos da conta bancária apresentados pelo
candidato não têm o condão de afastar a irregularidade em comento, eis que, conforme já
analisado no Acórdão:

O preenchimento correto e adequado do instrumento do contrato, quando dispensada a
emissão de nota fiscal, é requisito essencial à regularidade da despesa, não sendo aceitas
meras declarações do prestador de contas ou do fornecedor em sentido contrário ao quanto
avençado por escrito.

Ainda, reiterou-se a jurisprudência em caso análogo:

Em outro caso similar, em processo também de minha Relatoria, este Regional fixou o
entendimento de que “a observância da forma prevista na legislação de regência para a
comprovação de despesas é ônus que recai sobre o prestador de contas, não podendo ser
presumida a regularidade dos gastos pela Justiça Eleitoral a partir de elementos ausentes
da documentação apresentada” (ED-PCE 060277517, j. 13/09/2023).

Dessa forma, não há de se falar em omissão, uma vez que o Acórdão é claro
quanto à razão da persistência do vício em questão.

Ressalta-se que, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade do gasto está condicionada à justificativa do preço contratado,
o que não é possível no presente caso.

Por fim, o prestador de contas apresentou nova documentação com a
finalidade de sanar a presente inconsistência (ids. 43769732 e seguintes).

Neste viés, cabe ressaltar que após intimação da prestadora para suprir a
falha, não é mais possível apresentar documentos para afastar a irregularidade, na forma
do artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Sendo este o entendimento firmado por esta Corte no julgamento de casos
semelhantes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO ELEITO
Num. 43798311 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116162307000000042755778
Número do documento: 24013116162307000000042755778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2024 14:05:24

PARA O CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O
PRAZO DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PARECER CONCLUSIVO. PRECLUSÃO.
ADMISSIBILIDADE DOS DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA CÁLCULO DE
VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO TESOURO NACIONAL. PARA O FIM DE EVITAR
O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
RETIFICADORA APÓS A ELEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO PROVENIENTES
DE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. DOAÇÕES DIRETAS REALIZADAS POR
OUTROS CANDIDATOS E PARTIDOS POLÍTICOS, MAS NÃO REGISTRADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS GASTOS ELEITORAIS DE USO COMUM. OMISSÃO DE
RECEITA/DESPESA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas, sendo que a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Precedentes desta Corte.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060256478, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

De outro lado, como mencionado no precedente citado, a documentação
apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público. Nesse mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

(...)

Num. 43798311 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116162307000000042755778
Número do documento: 24013116162307000000042755778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2024 14:05:24

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas,
reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

No caso concreto, foram apresentadas declarações atribuídas aos
prestadores de serviços, no intuito de atestar a regularidade do recebimento dos valores
(ids. 43769733 e seguintes), todavia, não se mostram suficientes para afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, eis que não se admite, como substituto de
contratos bilaterais, a juntada de declarações unilaterais apresentadas a posteriori.

Esta Corte já se pronunciou, em outras oportunidades, pelo não cabimento de
declarações unilaterais como substituto dos documentos admitidos na legislação de
regência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FORMA ESTIPULADA PELA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

4. A observância da forma prevista na legislação de regência para a comprovação de
despesas é ônus que recai sobre o prestador de contas, não podendo ser presumida a
regularidade dos gastos pela Justiça Eleitoral a partir de elementos ausentes da
documentação apresentada.

5. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se configura como
sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da despesa, nos moldes da
legislação de regência.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060277517, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 183, Data 19/09/2023)

Ainda, acerca da divergência entre o valor pago e o constante do contrato
apresentado (id 43655522) e da função exercida, consignou o Acórdão (id. 43763893):

Sustenta o candidato em sede de manifestação (id. 43654433) que se trata de mero erro de
digitação, sendo o valor combinado com a prestadora de serviços de R$ 8.500,00, bem
como sua função foi de coordenadora de campanha, e não cabo eleitoral como digitado.

Sendo assim, havendo divergência entre os valores dos contratos e o valor repassado para
pagamento de pessoal (R$ 200,00), não houve a devida demonstração da destinação dos
recursos públicos, conforme acima exposto.
Num. 43798311 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116162307000000042755778
Número do documento: 24013116162307000000042755778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2024 14:05:24

Inconsistência esta que se mantém, visto que remanesce a divergência entre
os valores dos contratos e o valor repassado para pagamento de pessoal no contrato do
item (“b”), nos termos do parecer conclusivo (id. 43710154).

Situação análoga ocorre quanto à variação de valores em contratos que
constam o mesmo período e o mesmo cargo, visto que permanece o vício diante da nova
documentação, isto porque os documentos apresentados não trazem novas informações
aos autos, consequentemente não possibilitam que seja afastado o recolhimento do
referido valor.

Sobre a permanência da variação significativa nas remunerações e ausência
do critério utilizado, dispôs o Acórdão:

Dessa forma, pela malversação de recursos públicos, decorrente da falta de critério objetivo
na remuneração de pessoal para a campanha, contratados para a mesma função e pelo
mesmo período de tempo, deve o candidato restituir ao Tesouro Nacional o montante de R$
5.004,16 (cinco mil e quatro reais e dezesseis centavos), na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE 23.607/2019.

Portanto, não há as alegadas omissões. A insurgência busca tão somente
rediscutir a questão já tratada à exaustão pelo Acórdão, quanto à matéria trazida aos
autos.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa
todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de
seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).

Desse modo, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ventila descontentamento com a solução dada
ao caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o
que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento
os aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar a via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos a fim de,
no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão
Num. 43798311 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116162307000000042755778
Número do documento: 24013116162307000000042755778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2024 14:05:24

embargada nos seus ulteriores termos.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602512-82.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: MANOEL LUCIANO DE ANDRADE - Advogados
do EMBARGANTE: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES
REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MARCELA SENISE
DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, RAFAEL
BANNACH MARTINS - PR100687.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.01.2024

Num. 43798311 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116162307000000042755778
Número do documento: 24013116162307000000042755778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2024 14:05:24